Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017978-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (EMBARGANTE), MARCELO GUIMARAES FRANCISCO - CPF: 292.822.388-65 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGANTE), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (EMBARGANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0009-07 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGANTE), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR - CPF: 012.988.751-02 (ADVOGADO), MAURI CAVALCANTE VIEGAS JUNIOR - CPF: 044.671.905-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE –
INCONSISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DO RE 593.849/MG (TEMA 201/STF)
- DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO - ERRO MATERIAL SANADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO.

1. Identificado o erro material quanto ao termo inicial de produção dos efeitos da tese firmada no RE 593.849/MG (Tema 201 do STF), mister se faz sanar a omissão para considerá-los incidentes a partir de 27/10/2016, data de publicação da Ata de julgamento, conforme constou no DJe-STF n.o 229/2016,
razão pela qual o pleito de restituição do indébito tributário não está abarcado pela modulação dos efeitos do julgado.

2. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para sanar o erro material, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Outras
,
apontando a existência de erro material no julgado anterior, que apreciou os Embargos de Declaração interpostos.

Segundo as Embargantes, ao definir o marco temporal para a aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do RE n.o 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), o Acórdão considerou como data de publicação da Ata de Julgamento o dia 19/10/2016, quando a data correta seria a de 27/10/2016, tal como constou do DJe n.o 229, sendo esse o marco temporal da modulação de efeitos do Tema 201 do STF.

Contrarrazões intempestivas (id. 167393178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto dos presentes embargos é simples e não demanda maiores digressões, pois o que as Embargantes pretendem é a correção do erro material que constou do Acórdão anterior, que trata da data de produção de efeitos da modulação do julgado do STF em seu Tema n.o 201.

De fato, ao analisar a documentação trazida com o recurso, fica evidenciado o erro material ocorrido no
decisum
, que considerou a publicação da Ata de Julgamento em momento diverso daquele em que realmente ocorreu.

Nesse esteio, importa frisar que o DJe n.o 229/2016
(
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20161026_229.pdf
)
,
publicado em 27/10/2016, contém a Ata de Julgamento do RE n.° 593.849, sendo esse o marco temporal do termo inicial de produção de efeitos da modulação do julgado pelo STF.

Considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2016, o pleito de restituição do indébito não está, portanto, abarcado pela modulação dos efeitos do julgado do RE n. 593.849.

Desse modo, onde se lê:

- retificar a omissão do Acórdão para reconhecer que o direito à restituição de eventual indébito, poderá ser exercida conforme opção do contribuinte, seja por compensação, precatório ou RPV (Tema 228 do STJ), respeitado, entretanto, o marco inicial de produção de efeitos da modulação do Tema 201 pelo STF, na forma alhures especificada.

Leia-se:

- retificar a omissão do Acórdão para reconhecer que o direito à restituição de eventual indébito, poderá ser exercida conforme opção do contribuinte, seja por compensação, precatório ou RPV (Tema 228 do STJ).

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material constatado, passando a figurar como marco temporal da modulação dos efeitos do julgado pelo STF a data de 27/10/2016 e extirpar do
decisum
embargado a parte que limita o direito da Embargante à restituição do indébito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023